Tribunal: TJBA
Processo: 8025188-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025188-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: DANIEL SOARES NETO Advogado(s):GUSTAVO MONTEIRO AMARAL, JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EX-SÓCIO. RETIRADA REGULAR DO QUADRO SOCIETÁRIO ANTES DOS FATOS GERADORES E DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CABIMENTO DA EXCEÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8025188-04.2024.8.05.0000, que tem como parte Agravante, ESTADO DA BAHIA e, parte Agravada, DANIEL SOARES NETO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator